Tribunal: TJES
Processo: 5013603-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013603-09.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLEUDIMA LUCIA DA SILVA

RECORRIDO: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013603-09.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CLEUDIMA LUCIA DA SILVA

RECORRIDO: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE INTEGRAL DO VALOR. ÔNUS DA PROVA.
EXCEPTIO NON
ADIMPLETI CONTRACTUS
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEUDIMA LUCIA DA SILVA
em face de
ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS,
aduzindo a requerente que tomou um empréstimo em seu nome para repassá-lo à requerida, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), no entanto, mesmo após repassar o valor integral a ré não finalizou o pagamento, conforme acordado entre as partes (restam 29 parcelas de R$ 271,13). Busca, assim, seja a requerida condenada a efetuar o pagamento do valor remanescente, além de perdas e danos.

Em contestação (ID 6693979), a demandada informa que apenas recebeu a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que até a 14ª parcela efetuou o pagamento mensal de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) e a partir da 15ª o valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), estando quitado o valor tomado junto à autora.

A sentença (ID 6694334) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6694336), reiterando que a requerida tinha conhecimento prévio de que o contrato foi formalizado em 60 parcelas de R$ 271,13, não podendo neste momento alegar desconhecimento.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 6694339), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso, mais especificamente no tocante ao ônus da prova, segue a regra geral do CPC (art. 373), conquanto a relação estabelecida entre a autora e a ré não se enquadra na legislação consumerista.

Trata-se a presente demanda de um empréstimo realizado para favorecer terceiro. No caso, a autora tomou um empréstimo em seu nome junto ao Banco Banestes (ID 6693957), no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para repassá-lo à requerida, mediante ajuste prévio entre as partes no que se refere à forma de amortização.

Pois bem. O empréstimo em si e o ajuste entre a autora e a ré são incontroversos, posto que tal fato não é negado pelas partes. A questão de maior impasse é o valor de fato revertido à requerida pela autora. Neste ponto em específico, entendo que o magistrado
a quo
foi assertivo, conquanto observou que, embora o empréstimo tenha se dado no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), apenas foi comprovado o repasse de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ID 6693981 - Pág. 1.

A requerida, pelo que se infere dos autos, tinha total conhecimento do que foi, de fato, contratado entre a autora e a instituição financeira (valor total e quantidade de parcelas), o que pode ser facilmente verificado nas conversas via aplicativo de mensagens (ID 6693961), contudo, para se exigir o pagamento integral a autora deveria, a seu turno, comprovar o repasse de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), o que não foi feito, sendo seu ônus, a teor do art. 373, I do CPC.

Inclusive, vale registrar do comando sentencial:

“Assim como, comprova a ré o depósito à parte autora de 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) (fls. 1 - 8, ID 28558320) e 10 (dez) parcelas no valor de R$271,00 (duzentos e setenta e um reais) (fls. 8 - 13 ID 28558320), totalizando o valor pago de R$ 10.840,00 (dez mil oitocentos e quarenta reais).

A seu turno, a parte autora não apresenta comprovação de transferência a parte ré do valor total lhe disponibilizado a título de empréstimo ou extrato de sua conta bancária comprovando o não recebimento dos depósitos apresentados em contestação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (artigo 373, I do CPC/15)”.

Além disso, importante ainda rememorar que os arts. 476 e 477 do CC preveem que o devedor pode escusar-se da prestação da obrigação contratual, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia. Ou seja, inexistindo prova do repasse integral do valor, está a devedora autorizada a não cumprir integralmente sua parte na obrigação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)